Tribunal: TJPA
Processo: 0868609-68.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0868609-68.2024.8.14.0301

APELANTE: ESMAELINO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0868609-68.2024.8.14.0301

IMPETRANTE: ESMAELINO DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSÓRCIO PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA SUPERIOR A SETE ANOS NA CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO EM PRAZO CERTO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, visando compelir a Administração Pública a concluir o Processo Administrativo de Aposentadoria nº 2018/136047, instaurado em 27/03/2018, diante de mora administrativa superior a sete anos. O impetrante também requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão dos prejuízos decorrentes da demora administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a sete anos na conclusão de processo administrativo de aposentadoria configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e autoriza a concessão de mandado de segurança para compelir a Administração a decidir; (ii) estabelecer se é cabível condenação ao pagamento de indenização por danos morais em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança constitui instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato comissivo ou omissivo de autoridade pública, desde que demonstrado por prova pré-constituída, conforme art. 5º, LXIX, da Constituição e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4.

A omissão administrativa prolongada na conclusão de processo regularmente instaurado configura ilegalidade passível de controle jurisdicional, sobretudo quando a Administração permanece inerte por lapso temporal manifestamente desarrazoado.

5.

A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, direito fundamental que se relaciona diretamente com os princípios da eficiência, da segurança jurídica e do direito de petição.

6.

A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 8.972/2020) estabelece prazo de até 30 dias úteis, prorrogável por igual período mediante justificativa, para a decisão administrativa após a conclusão da instrução, parâmetro amplamente ultrapassado no caso concreto.

7.

A demora superior a sete anos para análise de pedido de aposentadoria extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade e evidencia violação ao dever estatal de decidir, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a conclusão do procedimento administrativo.

8.

O controle jurisdicional limita-se a assegurar a regular tramitação e decisão do processo administrativo, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração na análise do mérito do pedido de aposentadoria.

9.

O mandado de segurança não constitui via adequada para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a pretensão indenizatória exige cognição exauriente e eventual dilação probatória acerca do dano, do nexo causal e da extensão do prejuízo, incompatíveis com o rito célere e documental da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão de processo administrativo, especialmente quando ultrapassa por anos os prazos legais, viola o direito fundamental à razoável duração do processo e autoriza a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade a decidir.

2.

O mandado de segurança não é via processual adequada para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo eventual pretensão reparatória ser deduzida em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 3º, 4º e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.098.584/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, MS nº 19.132/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 22.03.2017; TJPA, MS nº 0808197-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.10.2024; TJPA, MS nº 0801004-72.2023.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.06.2023.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conceder parcialmente o Mandado de Segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 10/03/2026 e encerrada em 17/03/2026, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ESMAELINO DA SILVA OLIVEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, pleiteando determinação judicial para que a autoridade impetrada conclua o Processo Administrativo de Aposentadoria nº 2018/136047, iniciado em 27/03/2018, diante da alegada mora administrativa superior a 6 (seis) anos, com violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, bem como requerendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a parte impetrante, conforme petição inicial, que é servidor público da Secretaria de Educação do Estado do Pará desde 17/02/1982, tendo formalizado, em 27/03/2018, pedido de aposentadoria, ocasião em que foi instaurado o Processo Administrativo nº 2018/136047.

Sustenta que, transcorridos mais de 7 (sete) anos desde a abertura do procedimento, o feito administrativo permanece sem conclusão, em frontal descumprimento ao prazo previsto no artigo 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante justificativa expressa, para decisão administrativa.

Aduz que a mora estatal viola o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo, aplicável tanto ao âmbito judicial quanto administrativo. Afirma que a omissão administrativa lhe causa prejuízos de ordem material e moral, destacando que, em 20/05/2024, houve expedição de intimação requisitando documentos básicos, como certidão de nascimento e documento de identificação, o que evidenciaria que o procedimento ainda não se encontra em fase conclusiva, mesmo após o decurso de mais de seis anos.

Sustenta o cabimento do mandado de segurança como instrumento constitucional adequado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, com fundamento no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009.

Ao final, requer a concessão da segurança, com confirmação da tutela provisória, e o arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), invocando precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em hipóteses análogas. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais.

Em decisão liminar de ID 25589548, deferi parcialmente a liminar para determinar que a Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) concluísse os trâmites administrativos necessários à aposentadoria do impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da apuração de responsabilidade do agente público pela omissão injustificada.

Conforme certidão de ID 27130132, certificou-se que, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, foi intimada a autoridade coatora, tendo transcorrido o prazo sem apresentação de informações. Certificou-se, ainda, que o Estado do Pará, apesar de intimado, não apresentou manifestação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e concessão da segurança, reconhecendo a existência de direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo administrativo, diante da demora superior a 6 (seis) anos para conclusão do processo de aposentadoria, ressaltando a afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, bem como a necessidade de intervenção judicial para compelir a Administração à conclusão do procedimento .

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra omissão atribuída ao Secretário de Estado de Educação, em razão da inércia na conclusão de processo administrativo de aposentadoria, protocolado em 27 de março de 2018, sob o nº 2018/136047.

Pois bem.

O mandado de segurança é instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato comissivo ou omissivo de autoridade pública, quando ausente outro meio eficaz para sua tutela, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei Federal nº 12.016/2009.

Consagra-se, portanto, como verdadeiro escudo do cidadão contra abusos e omissões administrativas, exigindo, para sua admissão, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta de forma manifesta, clara e demonstrável por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a liquidez e a certeza do direito invocado devem ser aferíveis de plano, sob pena de esvaziamento da finalidade célere e excepcional do rito mandamental.

Sobre o tema, vale citar a lição do Professor Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas [...] Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança.”
(CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em Juízo
, 13ª ed., Forense, p. 506)

Observa-se, no caso concreto, que os requisitos de cabimento se apresentam satisfeitos de maneira harmônica e convergente. Inicialmente, identifica-se a indicação de autoridade coatora em sentido próprio, qual seja, o Secretário de Educação do Estado do Pará, a quem compete a condução e o dever institucional de impulsionar e concluir o procedimento administrativo de aposentadoria no âmbito da SEDUC. Cumpre salientar que a omissão administrativa, quando persistente e juridicamente relevante, equipara-se, para fins mandamentais, a ato ilegal suscetível de controle jurisdicional, porquanto o ordenamento jurídico não tolera a paralisação indefinida da atividade administrativa diante de requerimento regularmente formulado pelo administrado.

Em segundo lugar, verifica-se a pertinência subjetiva e processual do impetrante, que se afirma diretamente prejudicado pela inércia administrativa na apreciação de seu requerimento de aposentadoria. A pretensão deduzida se limita à obtenção de decisão administrativa acerca do pedido formulado, e não, de imediato, ao reconhecimento judicial do próprio benefício previdenciário. Tal delimitação preserva, em linha de princípio, a adequada separação das funções estatais e os limites do controle jurisdicional sobre a atuação da Administração Pública.

Em terceiro lugar, evidencia-se a presença de prova pré-constituída suficiente acerca do fato determinante da impetração. A narrativa inicial indica que o processo administrativo de aposentadoria foi instaurado em 27 de março de 2018, persistindo sua não conclusão por período superior a seis anos, circunstância que se harmoniza com o quadro processual que culminou no deferimento de medida liminar e na subsequente inércia da autoridade coatora, regularmente notificada, sem apresentação de informações, bem como do Estado do Pará, igualmente intimado e que permaneceu silente.

Cuida-se, portanto, de situação cuja comprovação se estabelece por elementos objetivos e temporalmente delimitados, plenamente suscetíveis de verificação imediata: a data de instauração do processo administrativo e a ausência de sua conclusão após longo lapso temporal. A liquidez e certeza do direito invocado revelam-se, nesse contexto, justamente na objetividade do marco temporal e na persistência da ausência de decisão administrativa. Não se exige, neste estreito rito mandamental, a análise acerca da correção de eventuais cálculos, do conteúdo do ato administrativo final ou da complexidade da avaliação funcional. A ordem postulada limita-se a determinar que a Administração decida, e não a impor, desde logo, o deferimento do benefício pretendido.

Quanto à tempestividade, cumpre notar que a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 se refere à impetração “a contar da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Em hipóteses de omissão administrativa continuada, como a que se examina, a lesão se renova no tempo enquanto perdura o não agir quando juridicamente devido, razão pela qual o marco decadencial não se presta a chancelar a perpetuação da inércia estatal nem a converter a mora em situação irrevisável. Ainda que assim não fosse, o que se impugna é o atraso irrazoável atual, aferível no momento da impetração, e não um episódio pretérito isolado.

No mérito, assiste razão ao impetrante quanto ao direito à razoável duração do processo administrativo e ao correlato dever estatal de decidir.

A Constituição, de modo expresso e vinculante, assegura “a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (CF, art. 5º, LXXVIII). Trata-se de garantia fundamental de estrutura, cujo conteúdo não se limita a proclamação retórica: impõe padrão de desempenho e de responsividade decisória à Administração, em sintonia com o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e com o direito de petição e de obtenção de resposta às postulações dirigidas ao Poder Público (CF, art. 5º, XXXIV).

A duração razoável, no plano administrativo, adquire especial relevo quando o procedimento se destina à formação de ato que deflagra efeitos de natureza alimentar ou de proteção social, como ordinariamente ocorre com pedidos de inativação, pois a demora, além de comprometer expectativas legítimas e segurança jurídica, prorroga indevidamente o estado de incerteza quanto à vida funcional e previdenciária do servidor.

A legislação estadual invocada pelo impetrante (Lei Estadual nº 8.972/2020), em reforço à garantia constitucional, densifica o dever de decidir em prazo certo, estabelecendo parâmetros claros de tempo e conduta, os quais foram manifestamente desrespeitados no caso em análise. Em especial, destacam-se os seguintes dispositivos:

Art. 3º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Art. 4º Os processos administrativos deverão observar, entre outros, os seguintes critérios: (...)

XV - cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha,
em tempo razoável,
decisão justa e efetiva.

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir
, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Ainda que se reconheça que processos de aposentadoria possam envolver conferências e validações internas, o parâmetro jurídico não admite que tal complexidade se converta em justificativa genérica para duração indefinida, sobretudo quando o interregno chega à ordem de anos e não de meses. A razoabilidade temporal, por definição, repele extremos: não exige instantaneidade, mas veda procrastinação estrutural e silêncio administrativo prolongado, impondo que o órgão competente organize meios e fluxos para decidir em tempo adequado ao direito material envolvido.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem reafirmado a obrigatoriedade de respeito ao princípio da razoável duração do processo como expressão direta dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. A excessiva morosidade na apreciação de requerimentos administrativos, sem justificativa plausível, constitui ilegalidade passível de correção por via judicial. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OUTORGA. RADIOFUSÃO. ANÁLISE DE CONCESSÃO QUE PERDURA MAIS DE 10 ANOS. FIXAÇÃO DE PRAZO. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE RÁDIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) VII - Deveras, esta Corte já teve oportunidade de
se pronunciar sobre a razoabilidade na fixação de prazos para a Administração resolver as pendências administrativas com os cidadãos
. Nesse sentido: MS 13.545/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 29/10/2008, DJe 7/11/2008 e REsp 690.819/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 22/2/2005, DJ 19/12/2005 p. 234. VIII -
Por certo, a Emenda Constitucional 45, de 2004, elevou à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao art. 5º o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
." IX - No caso concreto, a análise do procedimento de concessão de serviço público de radiodifusão (Processo administrativo n. 53000.027865/2013-11) perdura, pelo menos, dez anos,
por conseguinte a demora da administração pública em analisar a outorga de instalação e funcionamento da rádio comunitária não pode prolongar-se por tempo indeterminado, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da razoabilidade
. (...) XII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2098584 PE 2023/0341521-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Nesse cenário, passados mais de sete anos, o procedimento permanece inconcluso, sem notícia de decisão final, circunstância que revela violação manifesta ao dever de decidir e ao direito fundamental à duração razoável do processo administrativo, configurando ilegalidade por omissão apta ao controle mandamental.

O Poder Judiciário, sem substituir a Administração no exame do mérito do pedido de aposentadoria, pode e deve assegurar a regularidade do procedimento e a efetividade das garantias fundamentais, impondo prazo para decisão, com as medidas de coerção necessárias à tutela do direito de obter pronunciamento administrativo. Esse é, precisamente, o espaço legítimo do mandado de segurança: assegurar que a Administração cumpra o seu dever jurídico de decidir, com motivação e dentro de prazo, resguardando a integridade do regime constitucional do processo administrativo.

A omissão administrativa, especialmente quando não fundamentada, desnatura a função pública e viola frontalmente os princípios da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo. O silêncio do Poder Público, nesse contexto, transforma-se em verdadeiro ato omissivo ilegal, passível de controle pelo Poder Judiciário.

É imperioso ressaltar que a razoável duração do processo não constitui apenas formalidade processual: trata-se de direito fundamental indissociável da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. A demora injustificada, quando desacompanhada de motivação concreta, converte-se em inaceitável obstáculo à realização do direito, frustrando legítimas expectativas do cidadão e minando a confiança no Estado.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que a mora excessiva na apreciação de processos administrativos configura violação ao direito líquido e certo, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo da Secretaria de Educação do Estado do Pará e do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, em razão de mora administrativa na análise de pedido de aposentadoria protocolado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a omissão prolongada na análise do requerimento administrativo de aposentadoria configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, amparado pelo princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à conclusão de processos administrativos em tempo razoável está previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e a mora superior a cinco anos sem justificativa plausível configura lesão ao referido direito.

4. A documentação acostada comprova que a impetrante, com mais de seis anos de espera, teve seu direito violado pela inércia da Administração Pública, o que justifica a concessão da segurança para assegurar a análise do requerimento de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “A omissão na análise de processo administrativo de aposentadoria por período superior a cinco anos configura violação ao direito líquido e certo do servidor público, justificando a concessão do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.06.2019.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808197-07.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 15/10/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DELONGA DESARRAZOADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO QUE JÁ PERDURA O PROCEDIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801004-72.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 06/06/2023)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Sandra Helena Lima de Oliveira, pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora, determinando a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e a devolução das contribuições indevidas relativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação. A servidora apelou para pleitear danos morais, enquanto o Estado e o IGEPREV recorreram buscando reverter a condenação ao argumento de que a demora na concessão do benefício decorreu da complexidade do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria caracteriza dano moral indenizável; (ii) determinar se é devida a devolução das contribuições previdenciárias descontadas após o afastamento da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral, para ser configurado, exige prova de abalo psíquico ou emocional, o que não se verifica pela mera demora na conclusão do processo administrativo, especialmente quando a servidora já estava afastada e recebendo sua remuneração regularmente. 4. A Administração Pública deve observar o princípio da razoável duração do processo, conforme art. 5º, LXXVIII, da CF/88, e a demora injustificada de mais de oito anos para a conclusão do processo administrativo configura ineficiência administrativa, não podendo ser justificada pela complexidade do procedimento. 5. O art. 40, § 18, da CF/88 estabelece que as contribuições previdenciárias incidem apenas após a concessão efetiva do benefício. Portanto, a servidora tem direito à devolução das contribuições descontadas indevidamente após seu afastamento, já que a contribuição deveria incidir apenas sobre os proventos de aposentadoria. 6. Não há que se falar em devolução em dobro das contribuições, pois a cobrança indevida não se deu por má-fé, mas por erro administrativo, afastando a repetição do indébito nos moldes previstos no art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833581-44.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O RETARDAMENTO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DO PROCESSO EM 45 DIAS. 1. O mandado de segurança foi impetrado para que as autoridades concluam o processo administrativo no prazo de 45, no qual a impetrante pleiteia aposentadoria por tempo de serviço. 2. O requerimento ocorreu em 2014 e até a presente data não há qualquer notícia de conclusão pela Administração. Não há justificativa aceitável para que os processos fiquem de forma indefinida aguardando julgamento. 3. Observância do princípio da duração razoável do processo.
Segurança concedida,
determinar a conclusão e julgamento do procedimento no prazo de 45 dias. À unanimidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803811-36.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 16/08/2022
)

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRAMITAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. OMISSÃO ILEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. LEI ESTADUAL Nº. 8.972/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O impetrante assevera, em suma, que possui direito líquido e certo à razoável duração e ao julgamento de seu requerimento administrativo, pelo qual pleiteou a conversão, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade. 2. Entre o protocolo e a data de impetração do writ transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem que houvesse decisão sobre o pedido formulado. A autoridade coatora não apresentou justificativa específica e idônea para a demora na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável ao requerente. Não há, por exemplo, demonstração de que o postulante tenha sido intimado para realizar atos relativos à instrução do feito. 3. O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana. 4. A demora injustificada da Administração viola o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal, notadamente no que se refere às disposições da Lei Estadual nº. 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará. 5. Segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0806648-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024)

Ademais, embora se reconheça a natureza complexa do ato de aposentadoria — que, de fato, exige a atuação articulada de diferentes órgãos —, a tramitação do feito há mais de sete anos ultrapassa qualquer parâmetro de razoabilidade. A própria legislação estadual, ao fixar prazo de trinta dias úteis, prorrogável por igual período mediante motivação, confere suporte normativo à pretensão do impetrante.

O silêncio administrativo, neste contexto, não apenas representa omissão ilegal, como compromete a segurança jurídica e abala a legitimidade da atuação estatal. A inércia da Administração, ao recusar-se tacitamente a decidir, afronta o direito de petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, da Constituição, e a própria razão de ser do regime democrático.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a demora injustificada da Administração viola o princípio da eficiência e o da razoável duração do processo, ambos com estatura constitucional:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1.
Omissis

2.
Omissis

3.
O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4.
Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

5.
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS n. 19.132/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Conforme ratificado no precedente acima transcrito, a omissão estatal contraria o princípio da segurança jurídica, pois compromete a confiança legítima do administrado no funcionamento regular da máquina pública. A inércia da autoridade coatora não só representa afronta ao direito subjetivo do impetrante, como também acarreta desequilíbrio na relação entre administrado e Administração, retirando previsibilidade e estabilidade ao procedimento.

Assim, como dito, não se pretende compelir a Administração a decidir favoravelmente, mas tão somente garantir a análise efetiva do requerimento, dentro dos marcos legais e constitucionais.

Diversa, porém, é a pretensão indenizatória por dano moral. O pedido de condenação ao pagamento de indenização revela-se incompatível com a via eleita. O mandado de segurança não se presta, por sua própria teleologia e disciplina, à condenação patrimonial de natureza ressarcitória, tampouco à apuração de responsabilidade civil do Estado com cognição plena, especialmente quando tal responsabilidade pode exigir demonstração específica de dano, extensão, nexo causal e outros elementos que, ordinariamente, reclamam instrução probatória.

A ação mandamental tutela, em regra, situação jurídica atual por ordem de fazer/não fazer, para remover ilegalidade ou abuso de poder, e não para funcionar como sucedâneo de ação de cobrança ou de ação indenizatória. Por isso mesmo, a pretensão de danos morais deve ser veiculada em ação própria, sob rito que admita contraditório instrutório amplo e dilação probatória quando necessária, com adequada delimitação de causa de pedir indenizatória e elementos de prova.

Nesse ponto, é relevante registrar, com a cautela que o caso impõe, que os precedentes trazidos na peça preambular como suporte à condenação por dano moral são identificados, pela própria inicial, como oriundos de ações de obrigação de fazer e ações indenizatórias/ordinárias, em que se admite produção de prova e se desenvolve cognição exauriente sobre os pressupostos da responsabilidade civil, o que não se confunde com a natureza do mandado de segurança.

Assim, a impropriedade não decorre de negar, em tese, a existência de responsabilidade estatal por mora, mas de reconhecer que, no caso, a via mandamental é inadequada para a condenação pretendida, devendo o controle judicial limitar-se à imposição do dever de decidir em prazo certo, preservando a estrutura do remédio constitucional e a distribuição de ônus e meios probatórios própria das ações condenatórias.

Não se desconhece o precedente do Tribunal de Justiça de Pernambuco ((TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00002106620238172210, Relator: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2024, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho), no qual se admitiu, em sede de mandado de segurança, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na concessão de aposentadoria. Todavia, com a devida vênia, trata-se de orientação que não reflete a posição majoritária da jurisprudência nacional, a qual, em interpretação restritiva e sistemática do art. 5º, LXIX, da Constituição, das Súmulas 269 e 271 do STF e da própria natureza mandamental do
writ
, entende ser incompatível com o rito do mandado de segurança a formulação de pretensão condenatória de cunho indenizatório, por demandar cognição exauriente e, em regra, dilação probatória acerca da configuração do dano, do nexo causal e da extensão do prejuízo, matérias próprias de ação ordinária.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes, todos firmes no sentido de que o mandado de segurança não é via adequada para condenação em danos morais, devendo eventual pretensão reparatória ser deduzida em ação própria, sob rito compatível com a ampla instrução probatória. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. RITO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEITO DE UNIDADE PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM. CONCESSÃO. 1. É incompatível com o rito do mandado de segurança a condenação da autoridade coatora ao pagamento de danos morais, cujo procedimento se limita a proteger eventual violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 5º, inc. LXIX, da CRFB/1988), devendo a parte, se entender cabível, pleitear a reparação civil na via adequada. A consequência lógica é o não conhecimento dessa parte do writ constitucional. (...) 3. Mandamus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, segurança concedida.

(TJ-DF 07145889620238070000 1752232, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ENADE. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME:1. Remessa necessária contra sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança para determinar a emissão de diploma do curso de Pedagogia da Unicesumar independentemente da comprovação da realização do ENADE, e extinguiu o pedido de indenização por danos morais por inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão do diploma pode ser condicionada à realização do ENADE, e se é cabível indenização por danos morais em mandado de segurança pela demora na expedição do diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR: (...) 4.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, foi reconhecida a inadequação da via do mandado de segurança para apreciação de pedido indenizatório, por ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória, além da vedação de efeitos patrimoniais pretéritos na ação mandamental, conforme súmulas 269 e 271 do STF e art. 485, VI, do CPC.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Negado provimento à remessa necessária, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para determinar a emissão do diploma independentemente da realização do ENADE
e extinguiu o pedido de indenização por inadequação da via eleita
.

(TRF-4 - RemNec: 50599613220244047100 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 08/07/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 08/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA PARA PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo Estado do Paraná contra sentença que concedeu mandado de segurança, reconhecendo o direito à isenção do pagamento de IPVA da impetrante, representada por seu responsável legal, em razão de sua condição de portadora de TEA,
e que indeferiu os pedidos de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a isenção do pagamento de IPVA para veículo de propriedade de representante legal de pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista, bem como a restituição de valores pagos a título de IPVA e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, impossibilitando a restituição de valores pagos antes da impetração. 6. O mandado de segurança não é a via adequada para requerer indenização por danos morais, devendo a impetrante buscar a ação pertinente
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença confirmada em reexame necessário. 8. Apelação cível desprovida.

(TJ-PR 00121351820238160131 Pato Branco, Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 10/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)

Por conseguinte, a segurança deve ser concedida para confirmar a ordem mandamental de conclusão do procedimento administrativo em prazo certo, nos termos já fixados na liminar, assegurando-se o cumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo no âmbito administrativo, e deve ser indeferido o pedido de indenização por danos morais, sem prejuízo de que a parte, querendo, busque tal pretensão em via processual adequada.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para determinar à autoridade impetrada que promova a conclusão do Processo Administrativo nº 2018/136047, relativo ao pedido de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão, ratificando-se, para todos os efeitos, a medida liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação.

Por outro lado, denego o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto o mandado de segurança não constitui via processual adequada para a veiculação de pretensão indenizatória, a qual demanda dilação probatória incompatível com a natureza célere e documental da ação mandamental.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026